Tribunal: TJDFT
Processo: 0707345-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707345-67.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MAC - MARA ALCAMIM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. NECESSIDADE DE PROVA. 1. Afigurar-se-ia temerária tutela de urgência determinando bloqueio e arresto em bens de empresa não figurante como devedora de obrigação, a título de uma possível sucessão empresarial. Trata-se de questão que demanda dilação probatória e contraditório. 2. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 133 do Código Tributário Nacional, asseverando ser possível a ocorrência de sucessão empresarial de fato, a fim de atrair a responsabilidade da nova sociedade, tendo em vista que não seria necessária a identidade do quadro societário entre as empresas envolvidas. Verbera que ambas as empresas exploram a mesma específica atividade empresarial com o mesmo fundo de comércio, valendo-se do mesmo ponto, mesma clientela e endereço. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.859.274/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 133 do CTN, pois “em consonância com o entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal na Súmula 735, consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial de acórdão que decide sobre tutela de urgência, pedido liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, admitindo-se, tão somente, discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam o tema (CPC/2015, art. 300), e não violação à norma que diga respeito ao mérito da causa” (AgInt no AREsp n. 2.614.976/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria seguir, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027